Tribunal: TJDFT
Processo: 0734403-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNEG. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS PARA INDICAÇÃO DE BENS SUSCETÍVEIS DE PENHORA PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incumbe ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora, nos termos do art. 798, II, c, do CPC, cabendo ao Poder Judiciário, de forma subsidiária e excepcional, auxiliar e cooperar para assegurar a efetividade da execução.
2. No caso, não foram esgotados os meios à disposição do exequente para encontrar bens passíveis de penhora da parte executada, eis que ausente pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, por meio do sistema e-RIDFT, medida que pode ser solicitada por qualquer interessado, por meio de página na internet, mediante pagamento de emolumentos.
3. Constatado que o exequente não demonstrou ter exaurido as diligências disponíveis para localização de bens passíveis de penhora em nome da parte executada, o pedido de expedição de ofício para seguradoras/financeira, com vistas a obter informações sobre existência de planos de previdência privados não merece acolhimento
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.